Tribunal: STF
Processo: HC 74385
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-11-12
Data de publicação: 1996-11-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXISTIR DECLARAÇÃO DA
VÍTIMA INOCENTANDO OS PACIENTES DO DELITO. MATÉRIA INSUSCETÍVEL DE
SER APRECIADA.
O acórdão que conduziu à conclusão pelo provimento da
apelação, com a condenação dos pacientes, afirma que os elementos de
convicção postos a exame revelam a prática do crime de roubo. Diante
de tais argumentos, que não prescindem de um profundo exame de
provas, é evidente que não é possível um pronunciamento afirmativo
quanto à ilegalidade do acórdão.
Não há como apreciar a declaração da vítima, alegada na
impetração, por constituir prova que, marcada pela qualidade de
nova, propicia a revisão criminal.
Habeas Corpus indeferido.